Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-02.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003029-02.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO DALCIN MATA - CPF: 041.403.379-58 (APELADO), THAILA KAUANI MACCARI DURANTI - CPF: 066.389.921-47 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor vítima de golpe mediante portabilidade indevida de sua linha telefônica, com posterior uso fraudulento do número por terceiros para obtenção de valores de familiares. Sentença de parcial procedência que condenou solidariamente as operadoras ao pagamento de R$ 5.900,00 por danos materiais e R$ 7.500,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a TIM S.A. pode ser excluída do polo passivo da demanda por ausência de conduta ilícita no procedimento de portabilidade; (ii) saber se a Telefônica Brasil S.A. – VIVO – pode ser excluída da lide, por ter atuado apenas como operadora doadora da linha; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil das operadoras; (iv) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos materiais e morais e se os valores arbitrados são razoáveis.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ilegitimidade passiva devem ser rejeitadas. Nos termos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, p.u., CDC), não importando a posição (operadora doadora ou receptora) no processo de portabilidade.

4. A Resolução da ANATEL impõe deveres de conferência de dados tanto à operadora doadora quanto à receptora.

5. Restou comprovada a portabilidade indevida da linha telefônica do consumidor, realizada sem sua anuência, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A fraude somente se concretizou em razão da conduta negligente das operadoras, que não adotaram mecanismos de verificação segura da identidade do titular.
7. Verificado o nexo causal entre a falha das operadoras e o dano sofrido. O dano material ficou evidenciado pela transferência de R$ 5.900,00 por familiar da vítima aos fraudadores, valor posteriormente restituído pelo consumidor.
8. Os danos morais restaram configurados, pois a perda do número telefônico e a utilização indevida para prática de fraude geraram transtornos relevantes e violação à esfera da personalidade.

9. O valor de R$ 7.500,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar a ofensa e exercer função pedagógica.
10. Correta a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme os parâmetros da L. n. 14.905/2024.
11. Cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de apelação cível desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Operadoras de telefonia respondem solidariamente por portabilidade indevida de linha telefônica, nos termos do CDC e da regulamentação da ANATEL. 2. A autorização de portabilidade sem validação robusta dos dados do titular configura falha na prestação do serviço e enseja dever de indenizar. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor não se afasta pela alegação genérica de culpa exclusiva de terceiro, quando ausente prova robusta. 4. Preliminares de ilegitimidade passiva devem ser afastadas quando todos os agentes da cadeia de consumo estão envolvidos na prestação defeituosa do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2
O
, 3
o
, 7
o
, p.u., 14; CC, art. 406; L. n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ap. Cív. n. 1002490-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 09.12.2024; TJMT, Ap. Cív. n. 1006748-09.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1002215-62.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas empresas

TIM S.A. e

Telefônica Brasil S.A. – VIVO

–
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada pelo Recorrido, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para

condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) a título de danos materiais

e

indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico do autor (id. 271258365, págs. 01/07)
.

A Recorrente, TIM S.A., levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não foi ela quem praticou qualquer conduta ilícita, tendo agido dentro dos parâmetros legais estabelecidos para portabilidade numérica. No mérito, sustenta a existência de excludente de ilicitude, com base na culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, §3
o
, inciso II, do CDC, já que a causa dos prejuízos alegados decorre de ato exclusivo de terceiros fraudadores, não sendo possível ser responsabilizada por invasões ocorridas em redes sociais ou contas bancárias, as quais são administradas por outras empresas e não guardam relação direta com a sua atividade de fornecimento de serviço de telefonia.

Aduz que não há prova de que tenha facilitado ou contribuído, mesmo culposamente, para a consumação dos danos alegados, não havendo qualquer demonstração de falha na prestação do serviço.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, defendendo que os aborrecimentos narrados configuram mero dissabor cotidiano, insuficiente à reparação pecuniária.

Defende que, no caso de manutenção da sentença, os valores arbitrados a título de indenização devem ser reduzidos, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A Apelante, Telefônica Brasil S.A. – VIVO – nas razões recursais, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que, por se tratar de operadora doadora no processo de portabilidade, nos termos da Resolução n. 750/2022, da ANATEL, sua função se restringe ao cumprimento da solicitação realizada pela operadora receptora (TIM), a qual deve ser considerada a única responsável pela eventual falha na autenticação da identidade do titular da linha.

Quanto ao mérito, afirma que não há qualquer prova de falha de sua parte, tampouco de que o processo de portabilidade tenha ocorrido com desrespeito aos parâmetros legais e regulamentares e que eventual responsabilização por danos decorrentes da invasão de contas pessoais e prática de golpes cibernéticos não pode ser imposta à operadora doadora, especialmente porque não detém controle sobre as medidas de segurança adotadas pelo usuário em redes sociais ou plataformas bancárias.

Assevera que, na espécie, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e, portanto, não deve ser responsabilizada pelo dano causado.

Defende que não houve comprovação do dano material, pois o comprovante de reembolso está em nome de José Carlos Pires e não da sua tia, bem assim que inexiste dano moral a ser indenizado, porque além de não haver conduta ilícita, não houve abalos à honra e à imagem da parte Apelada.

Por fim, reforça que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido e que, caso mantida a condenação, que seja utilizada a taxa SELIC como índice de correção e juros.

O Apelado apresentou contrarrazões aos Recursos, defendendo o desprovimento de ambos, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 271258380, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas empresas TIM S/A e Telefônica Brasil S/A – VIVO –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo Recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que Flavio Dalcin Mata propôs Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, contra as empresas Telefônica Brasil S.A. e TIM S.A., alegando ter sido vítima de golpe de portabilidade indevida de sua linha telefônica, originalmente vinculada à operadora VIVO, que foi transferida sem sua autorização para a operadora TIM.

O Autor sustentou que, durante suas férias, foi surpreendido com mensagem de texto informando sobre a portabilidade em andamento e, em seguida, perdeu completamente o acesso à sua linha telefônica.

Afirmou que, a partir desse momento, golpistas passaram a utilizar sua linha para entrar em contato com familiares e amigos solicitando empréstimos em seu nome, fato que resultou na transferência do valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) por uma tia sua, acreditando se tratar de solicitação legítima.

Argumentou que jamais solicitou a portabilidade de sua linha e que as operadoras requeridas falharam na prestação do serviço ao não adotarem mecanismos de segurança capazes de impedir fraudes dessa natureza.

Asseverou ainda que, mesmo após noticiar a fraude e solicitar o imediato bloqueio da linha, não obteve êxito.

Diante disso, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da reparação por danos materiais no montante de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, à restituição de R$ 5.900,00, devidamente atualizados pela SELIC a partir da data do ressarcimento, em 13 de janeiro de 2023.

CONDENO as Requeridas, de novo, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, arbitrados em R$ 7.500,00, corrigidos pelo IPC-A a partir da presente data e acrescidos de juros legais a partir da data do fato, em 27 de dezembro de 2022, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil.

CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente. (Sic).

Contra essa decisão, as empresas TIM S/A e Telefônica Brasil S/A – VIVO –
interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de ilegitimidade passiva, suscitadas pelas empresas Recorrentes.

Das Preliminares de Ilegitimidade Passiva das Apelantes

A TIM S/A levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não foi ela quem praticou qualquer conduta ilícita, tendo agido dentro dos parâmetros legais estabelecidos para portabilidade numérica.

Já a Telefônica Brasil S/A – VIVO – suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que, por se tratar de operadora doadora no processo de portabilidade, sua função se restringe ao cumprimento da solicitação realizada pela operadora receptora, não podendo negar o pedido. Logo, a TIM S/A deve ser considerada a única responsável pela eventual falha na autenticação da identidade do titular da linha.

Analisando a argumentação esposada pelas Recorrentes, entendo que as preliminares devem ser rejeitadas, porque,
tanto a empresa doadora, quanto à receptora, é responsável pela conferência dos dados dos consumidores na operação.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é cediço que vige a responsabilidade solidária entre todos os envolvidos no evento danoso, na forma do art. 7
o
, parágrafo único, do CDC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS OPERADORAS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando que as rés desfizessem a portabilidade indevida da linha telefônica da autora e condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da operadora doadora da linha; (ii) a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade das rés pela portabilidade indevida; (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. As operadoras de telefonia integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

2. A Resolução nº 460/2007 da ANATEL estabelece que tanto a operadora doadora quanto a receptora são responsáveis pelo processo de portabilidade, exigindo-se comunicação entre ambas para assegurar a regularidade da operação.

3. A transferência indevida da linha telefônica da autora, sem sua autorização e sem comprovação do pedido de portabilidade, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

4. O dano moral decorre do transtorno significativo causado ao consumidor pela perda do uso da linha telefônica, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da vítima e garantir o caráter pedagógico da condenação.

6. A indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00, quantia suficiente para reparar o dano sofrido sem impor penalidade excessiva à empresa.

7. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser aplicados em 1% ao mês até essa data, passando a incidir a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As operadoras de telefonia respondem solidariamente por portabilidade indevida de linha telefônica, nos termos do CDC e da Resolução nº 460/2007 da ANATEL.

2. A portabilidade realizada sem solicitação do titular configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo.

4. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados em 1% ao mês até a vigência da norma, aplicando-se a Taxa Selic a partir de então.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; Resolução nº 460/2007 da ANATEL, arts. 39 e 45; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000043-63.2021.8.26.0557, Rel. Des. Sidney Braga, j. 04.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1021032-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.11.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5739298-24.2019.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 27.09.2022.” (N.U 1006748-09.2023.8.11.0013, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). (Negritei).

Diante disso, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, levantadas pelas Apelantes.

Dos Apelos da TIM S/A e da Telefônica Brasil S/A

A controvérsia posta a desate diz respeito à responsabilidade das operadoras de telefonia por falha na prestação do serviço de portabilidade numérica, que viabilizou o acesso indevido de terceiros à linha telefônica do Autor/Apelado e, em decorrência disso, ao seu aplicativo de mensagens, pelo qual foram efetuadas comunicações fraudulentas a familiares, culminando na obtenção indevida da quantia de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).

Da Responsabilidade Civil no Código de Defesa do Consumidor

Trata-se,
in casu
, inequivocadamente, de
relação de consumo, tendo em vista que o Apelado utilizava o serviço como destinatário final, bem como que as Recorrentes são fornecedores dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O artigo 14,
caput
, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3
o
, II).

Da Falha na Prestação do Serviço e da Exclusão do Dever de Indenizar

No caso concreto, as Recorrentes sustentam que a fraude foi perpetrada por terceiros, aduzindo, ainda, a ausência do dever de indenizar, ante a falta de demonstração do nexo causal entre a conduta das empresas e o resultado danoso.

A análise do conjunto fático-probatório evidencia que a portabilidade da linha telefônica do Recorrido foi realizada sem sua anuência, tendo as operadoras, ora Apelantes, permitido a efetivação do procedimento com base em dados que não foram devidamente validados.

De acordo com a regulamentação da ANATEL (Resolução n. 750/2022), incumbe à operadora receptora realizar a devida conferência dos dados do consumidor, não podendo o procedimento ser autorizado sem autenticação segura.

Com efeito, as Recorrentes, ao admitirem a portabilidade sem exigência de validação robusta da titularidade da linha, contribuíram diretamente para a concretização da fraude e dos danos sofridos pelo Apelado.

A omissão no dever de cautela e segurança, essencial à higidez do serviço, rompe o dever jurídico de proteção que lhes incumbia, configurando, portanto, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Nessa quadra, é incontroverso que houve a falha na prestação do serviço pelas Apelantes e, consequentemente, restou demonstrado o nexo de causalidade entre as suas condutas e o resultado danoso.

Importante registrar que terceiros somente obtiveram acesso ao aplicativo de mensagem do Recorrido em virtude da portabilidade indevida, realizada pelas Apelantes.

O Recorrido, diferentemente do sustentado pelas Recorrentes, não atribuiu às Apelantes a falha de segurança do aplicativo
WhatsApp
, mas à ausência de mecanismos de segurança, atinente à portabilidade da sua linha móvel.

A conduta das empresas Apelantes que procederam à portabilidade sem anuência do Recorrido, fez com que os seus contatos parassem nas mãos de terceiros que conseguiram com que sua tia fizesse uma transferência bancária, pensando se tratar do seu sobrinho (Apelado).

A consumação do dano material somente se concretizou pela omissão das Recorrentes que não tomaram as medidas necessárias para averiguar se o pedido de portabilidade, de fato, fora realizado pelo titular da linha móvel.

Nessa esteira, não há falar em exclusão da responsabilidade civil, porque ausente comprovação de que o dano fora provocado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da Solidariedade entre os Fornecedores do Serviço

É cediço que, nos termos do artigo 7
o
, parágrafo único, CDC, para fins de responsabilização, mostra-se irrelevante, para fins de responsabilização, que a TIM S.A. tenha atuado como operadora receptora e a Telefônica Brasil S/A como operadora doadora, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento e devem responder solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.

Aliás, a jurisprudência é pacífica nesse sentido:

TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré Telefônica. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Rés não produziram qualquer prova de que a solicitação da portabilidade foi realizada pelo autor.
Portabilidade indevida da operadora Telefônica para a operadora Tim. Responsabilidade solidária tanto da operadora doadora como da receptora.
Interrompida, de forma injustificada, a prestação de serviços em virtude da portabilidade, sem a devida anuência do autor, é cabível o reparo por dano moral, o qual decorre da impossibilidade de utilização de serviço pelo demandante (167 dias), somado ao tempo despendido em vão, para solucionar o problema. Quantum indenizatório majorado de R$ 4.500,00 para R$ 8.000,00, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Valor pretendido pelo autor de R$ 15.000,00, que é excessivo. Precedentes. Juros de mora da citação. O pretendido afastamento ou redução do valor das astreintes mostra-se inapropriado para o atendimento da finalidade de impelir o cumprimento da obrigação imposta, mormente se for levado em consideração o notório poderio econômico das rés. Honorários advocatícios devidos pelas rés aos patronos do autor majorados de 10% para 15% do valor da condenação atualizado. Sentença reformada. Apelos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10024903520248260002 São Paulo, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 09/12/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024). (Destaquei).

Do Dano Material

Os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que um familiar do Apelado (tia) transferiu a quantia de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ao fraudador, valor que este que fora restituído pelo Recorrido, conforme documentos id. 271257368, págs. 05 e 06.

Dessa forma, estando devidamente comprovado o pagamento do prejuízo pelo Apelado, e demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e a fraude praticada, impõe-se o dever de ressarcimento.

Do Dano Moral

No que se refere ao dano moral, assinalo que é pacífico o entendimento de que a falha na prestação de serviços traduz prática atentatória aos direitos da personalidade apta a ensejar prejuízos de ordem psíquica, social e afetiva, o que reclama, por certo, o dever de reparar.

Na espécie, os danos morais restam configurados, porquanto é inegável que a indevida portabilidade, com a consequente apropriação da linha telefônica e invasão da intimidade do consumidor, ora Apelado, configura violação direta a direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor.

Ademais, os transtornos causados ao Recorrido são evidentes, já que o Recorrido se viu desprovido do telefone celular e, ainda mais grave, tentou solucionar o problema, porém não logrou êxito, o que culminou com o dano material indicado na inicial.

Corroborando o entendimento, trago à baila um julgado da Turma Recursal deste Tribunal que analisou caso análogo:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL –
PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO SERVIÇO
E INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002215-62.2022.8 .11.0006, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023). (Destaquei).

D
Quantum
Indenizatório

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

No caso vertente
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), estabelecido pelo Juízo
a quo
mostra-se adequado diante das particularidades do caso,
sem importar em enriquecimento sem causa.

Da Taxa SELIC

A Apelante, Telefônica Brasil S/A,

defende que, caso mantida a condenação, seja utilizada a taxa SELIC como índice de correção e dos juros.

Analisando a argumentação esposada pela Apelante, tenho que não merece acolhimento, porque o Juízo singular determinou que o valor do dano moral fosse atualizado pela SELIC e, quanto ao dano moral, que fosse corrigido pelo IPCA e acrescido de juros legais, de acordo com o previsto no artigo 406, §1
o
, do Código Civil.

Vê-se, portanto, os consectários legais estão de acordo com a pretensão da Apelante e o previsto na Lei n. 14.905/2024.

Anoto que a forma estabelecida pelo Magistrado
a quo
não destoa do entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO CONSECUTÁRIO LEGAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor
em ação de indenização por danos morais e materiais
.
2. Alegação de omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice de correção e juros moratórios, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à incidência da taxa Selic, conforme alteração legislativa recente, em substituição aos índices da CGJ/TJMG e aos juros de mora de 1% ao mês.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado não mencionou expressamente
a nova legislação (Lei nº 14.905/2024), que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa aplicável aos juros moratórios
.

6. A omissão, contudo, não interfere no resultado do julgamento quanto aos consectários fixados antes da vigência da nova lei.

7. Acolhimento parcial dos embargos para esclarecer que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar os novos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para esclarecer que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a incidência da taxa Selic nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

Tese de julgamento: "A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar a atualização monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil."
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.418082-4/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva, suscitadas pelas Recorrentes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas empresas

TIM S.A. e

Telefônica Brasil S.A. – VIVO

–
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025